Tribunal: TJES
Processo: 0065866-55.2002.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0065866-55.2002.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIO GIOVANI LABATI TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DO LANÇAMENTO DEFINITIVO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. ARTIGO 174 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, após sucessivas substituições da CDA, remanesceram apenas os créditos tributários lançados, respectivamente, em 26/06/1996 e 19/03/1997, sendo que, quando proposta a execução fiscal em 02/04/2002, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal contado da constituição definitiva do débito (leia-se, do lançamento), conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2. Embora a CDA aponte datas de inscrições em dívida ativa, respectivamente, em 06/01/1997 e 10/01/1998 (relativos aos aludidos lançamentos), tais datas são irrelevantes para a contagem do prazo prescricional, porquanto, antes disso, o crédito já estava definitivamente constituído pelo lançamento.

3. A municipalidade reconheceu a prescrição do crédito tributário lançado em 26/06/1996, contudo, em relação ao crédito lançado em 19/03/1997, afirmou que ainda estava pendente o prazo para impugnação de 30 dias.

4. Não consta dos autos a data da notificação do contribuinte, mas apenas a data do lançamento definitivo, indicada na própria CDA, a partir de quando conta-se o prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da execução fiscal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação em honorários na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de fls. 99/101, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
MARTINS E TEIXEIRA LTDA.
, posteriormente redirecionada em desfavor de
MARIO GIOVANI LABATI TEIXEIRA
,

decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente ao título exequendo, nos termos da Súmula nº 314 do STJ, art. 156, V e art. 174,
caput
, ambos do Código Tributário Nacional, e artigo 40, §4
o
da Lei nº 6.830/80, julgado extinto o feito com base no artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 102/107, em resumo, a municipalidade alega que:
(I)

“
em nenhum momento o processo permaneceu paralisado, bem como sequer foi encaminhado ao arquivo provisório, haja vista as diversas diligências requeridas pelo exequente na busca de bens apto a satisfazer os créditos executados”;
e que

(II)
“
o simples transcurso do prazo não acarreta a prescrição, sendo imprescindível a inércia do ente público na busca de bens a garantir a execução, o que não se mostra no presente caso”.

Intimados, os apelados quedaram-se inertes.

Por meio do despacho do evento 5406698, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 02/04/2002, e que os lançamentos datam, respectivamente, de 26/06/1996 e de 19/03/1997, a municipalidade foi intimada para se manifestar sobre possível prescrição do crédito tributário anterior ao ajuizamento da execução, que antecede a prescrição intercorrente (objeto do recurso).

Na petição do evento 5722315, a municipalidade apelante destaca que
“a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando esgotado o prazo para impugnação administrativa à notificação do lançamento, o que se dá 30 (trinta) dias após a notificação, nos termos do art. 15 do Decreto n. 70.235/1972, que é aplicável à hipótese”
, assinalando que
“a data da constituição do crédito tributário (19/03/1997), haveria ainda o prazo de 30 (trinta) dias para a pertinente impugnação pelo contribuinte após a notificação, de modo forçoso concluir que a execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquídio”.

Ao compulsar os autos da presente execução fiscal, proposta em 02/04/2002 (fls. 03 e 07), nota-se que, após o julgador de origem constatar vícios na certidão de dívida ativa (fl. 17), em 20/09/2006, fora substituída a CDA (fl. 18), sendo que, na sequência, indeferida diligência pleiteada pelo exequente para localização da executada (fl. 30), e identificada a baixa da empresa executada, foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica e citação do sócio (fls. 31/32), o que foi deferido pelo julgador de origem (fls. 35/38).

Após citação do sócio executado em 19/04/2016 (fl. 43-v), e diante do não pagamento, a municipalidade pleiteou medidas para satisfação do crédito, sendo que, sem êxito na localização de ativos financeiros, foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículos localizados (fl. 79).

Antes de implementada a penhora, o sócio executado apresentou exceção de pré-executividade (fls. 50/66), e, nesse contexto, a municipalidade pugnou por nova substituição da CDA (fl. 86 e fls. 88/91), contudo, após inércia do executado, e por ter identificado possível prescrição do crédito tributário, o julgador de origem oportunizou o contraditório à Fazenda (fls. 96/96-v), que defendeu ausência de prescrição do crédito tributário e ausência de prescrição intercorrente (fls. 97/98-v), sendo que, em seguida, fora proferida a sentença ora atacada reconhecendo a prescrição intercorrente, sem manifestar-se sobre a prescrição do crédito tributário anterior ao ajuizamento da execução (fls. 99/100-v).

Observa-se, porém, que, mormente após a última substituição da CDA, remanesceram apenas os créditos tributários lançados, respectivamente, em 26/06/1996 e 19/03/1997 (fls. 88/91), sendo que, quando proposta a execução fiscal em 02/04/2002, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal contado da constituição definitiva do débito (leia-se, do lançamento), conforme artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Veja-se que, embora a CDA nº 004167/2001, aponte datas de inscrições em dívida ativa, respectivamente, em 06/01/1997 e 10/01/1998 (relativos aos aludidos lançamentos), tais datas são irrelevantes para a contagem do prazo prescricional, porquanto, antes disso, o crédito já estava definitivamente constituído pelo lançamento.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SEM EFEITOS SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. -
A data da inscrição em dívida ativa não influencia na contagem do prazo prescricional, porquanto se cuida de ato preparatório para a cobrança do crédito que já se encontra constituído e dependente do exercício da pretensão executiva cabível ao ente tributante. Admitir-se que a data da inscrição em dívida ativa seja considerada como termo inicial prescricional equivaleria a dar uma carta branca ao administrador, pois quanto mais ineficiente a Administração Tributária, mais tempo teria para inscrever o débito em dívida ativa, o que acarretaria a prorrogação do início do prazo prescricional
. - Transcorridos mais de cinco anos entre o lançamento do tributo e o exercício da pretensão executória pelo Fisco, sem que tenha ocorrido qualquer ato ou fato suspensivo ou interruptivo temporal, fica caracterizada a prescrição em desfavor do ente tributante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.098652-1/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

A municipalidade reconheceu a prescrição do crédito tributário lançado em 26/06/1996, contudo, em relação ao crédito lançado em 19/03/1997, afirmou que ainda estava pendente o prazo para impugnação de 30 dias.

Ocorre que não consta dos autos a data da notificação do contribuinte acerca da cobrança da taxa de emissão de documento, taxa de fiscalização localização instalação e funcionamento e taxa de fiscalização de anúncio (fl. 90), mas apenas a data do lançamento definitivo, indicada na própria CDA (fl. 89), a partir de quando conta-se o prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que extinguiu o feito com base no artigo 487, II, do CPC, considerando a prescrição do crédito tributário.

Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação em honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)